Tribunal: TJES
Processo: 5030436-77.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030436-77.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDIA LUIZA RODRIGUES

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO ART. 165 DO CTB. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado impetrado contra ato do Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES, visando à anulação de auto de infração de trânsito que resultou no cancelamento de sua permissão para dirigir, em razão da recusa à realização de teste do etilômetro. A apelante alega, em síntese, ofensa a direito adquirido, princípios da segurança jurídica, razoabilidade e proporcionalidade, e erro na tipificação da infração no auto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a recusa da condutora em realizar o teste do etilômetro, somada aos sinais clínicos de embriaguez, é suficiente para a autuação com base no art. 165 do CTB; (ii) determinar se o auto de infração possui regularidade formal e material apta a justificar o cancelamento da permissão para dirigir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A descrição dos sinais clínicos no auto de infração (olhos vermelhos, hálito etílico, dificuldade de equilíbrio), aliada à recusa da condutora em assinar o documento, é suficiente para configurar a infração prevista no art. 165 do CTB, conforme prevê a Resolução CONTRAN nº 432/2013.

A Resolução CONTRAN nº 432/2013 admite expressamente a verificação da alteração da capacidade psicomotora por meio de sinais clínicos, sendo desnecessária a realização do teste do etilômetro quando esses sinais forem devidamente constatados.

O documento de exame de alcoolemia apresentado nos autos, vinculado ao auto de infração, contém os elementos mínimos de prova, afastando a alegação de ausência de custódia probatória.

O auto de infração é ato administrativo que goza de presunção de legitimidade e veracidade, incumbindo ao administrado o ônus da prova de eventual vício, ônus que não foi cumprido pela apelante.

Não há violação a direito adquirido ou aos princípios constitucionais alegados, tampouco abuso de poder ou ilegalidade no ato administrativo impugnado.

A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% está em conformidade com o art. 85, § 11, do CPC, respeitada a suspensão de exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A recusa do condutor em realizar o teste do etilômetro, acompanhada de sinais clínicos de embriaguez devidamente descritos e documentados, é suficiente para a aplicação da penalidade prevista no art. 165 do CTB.

O auto de infração de trânsito lavrado com observância aos requisitos formais e com base em documentação probatória adequada goza de presunção de legitimidade, cuja superação exige prova inequívoca de irregularidade.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 165 e 277, § 2º; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJES, AI 5002589-80.2020.8.08.0000, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 05.05.2021; Resolução CONTRAN nº 432/2013, arts. 3º e 5º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
CLAUDIA LUIZA RODRIGUES
contra a sentença de ID. 10669162, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que denegou a segurança postulada em razão de suposto ato coator da lavra do
DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/ES
, sendo apelado o
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO – DETRAN/ES
.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em suma, que:
(i)
ingressou com o presente
mandamus
visando a anulação do ato administrativo que cancelou a sua permissão para dirigir;
(ii)
o ato supramencionado consubstancia abuso de poder, uma vez que lesa direito adquirido da Apelante, bem como ofende o princípio da segurança jurídica, razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé objetiva;
(iii)
a autuação decorreu de sua recusa à submissão ao teste do etilômetro, o que atrairia a aplicação do art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e não do art. 165, como constou no auto de infração;
(iv)
o AIT PM400669416-6 teria como um pressuposto de sua validade o preenchimento do campo “observações”, descrevendo a situação constatada pelo agente;
(v)
a sentença recorrida utiliza como
ratio decidendi
a documentação de ID 36836565, que está absolutamente ilegível e não guarda o mínimo de custódia de prova;

Após examinar com acuidade os presentes autos e as teses sustentadas pela parte, entendo não merecer reforma a sentença submetida a esta instância revisora.

O cerne da controvérsia reside na análise da legalidade e regularidade do auto de infração de trânsito lavrado pelo DETRAN/ES, especialmente quanto à correta subsunção da conduta infracional e à suficiência da descrição fática dos elementos que caracterizam a alteração da capacidade psicomotora, nos termos exigidos pela legislação de trânsito.

Ressalta-se, de início, não haver dúvidas sobre o fato de que a documentação de ID 3683656 guarda o mínimo de custódia de prova necessário para aferir, não somente a data em que houve o registro (a qual coincide com a data da AIT), mas também os sinais registrados de alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool.

Dessa forma, versa-se sobre o assunto à luz da Resolução CONTRAN nº 432/2013:

“Art. 3º. A confirmação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência dar-se-á por meio de, pelo menos, um dos seguintes procedimentos a serem realizados no condutor de veículo automotor:

I - exame de sangue;

II - exames realizados por laboratórios especializados, indicados pelo órgão ou entidade de trânsito competente ou pela Polícia Judiciária, em caso de consumo de outras substâncias psicoativas que determinem dependência;

III - teste em aparelho destinado à medição do teor alcoólico no ar alveolar (etilômetro);

IV - verificação dos sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor.

§ 1º Além do disposto nos incisos deste artigo, também poderão ser utilizados prova testemunhal, imagem, vídeo ou qualquer outro meio de prova em direito admitido.

§ 2º Nos procedimentos de fiscalização deve-se priorizar a utilização do teste com etilômetro.

§ 3º Se o condutor apresentar sinais de alteração da capacidade psicomotora na forma do art. 5º ou haja comprovação dessa situação por meio do teste de etilômetro e houver encaminhamento do condutor para a realização do exame de sangue ou exame clínico, não será necessário aguardar o resultado desses exames para fins de autuação administrativa.”

Outrossim, a sentença, ao reconhecer que consta expressamente no campo de observações que foi realizado o exame de alcoolemia, observou corretamente que o Auto de Infração de Trânsito PM0069416-6 cumpre com o necessário para a aplicação do Art.165 do CTB (ao revés do Art. 165 - A, conforme enseja a apelante).

De igual modo, não se sustenta a alegação de que o exame de alcoolemia seria ilegível ou destituído de elementos mínimos de custódia da prova, pois o documento juntado aos autos e apresenta vinculação direta com o Auto de Infração nº PM40069416-6, além de registrar de forma clara os sinais de embriaguez observados, como olhos vermelhos, hálito etílico e dificuldade de equilíbrio, os quais, somados à recusa da condutora em assiná-lo — circunstância devidamente consignada no próprio exame —, conferem-lhe força probatória suficiente para amparar a autuação, sobretudo diante da coerência dos elementos colhidos e do atendimento aos critérios previstos na citada Resolução CONTRAN nº 432/2013, que admite a verificação da alteração da capacidade psicomotora com base em sinais clínicos, independentemente da realização do teste do etilômetro.

Ademais, a sentença prolatada também destacou corretamente que a atuação do DETRAN-ES deve ser sempre analisada à luz da presunção de legitimidade e legalidade que possuem os atos administrativos, afastando ainda mais o argumento da falta de regularidade do AIT mencionado.

Nesse sentido, registre-se que
“
o auto de infração constitui ato administrativo dotado de presunção de legitimidade e veracidade,
cabendo ao administrado o ônus de apresentar prova capaz de demonstrar fato diverso ou a existência de vício que comprometa sua validade (...)”
(TJES, AI 5002589-80.2020.8.08.0000; 3ª Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 05/05/2021). Nesse contexto, mostra-se acertada a conclusão adotada pelo juízo de origem, uma vez que não se verificam elementos de prova hábeis a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo lavrado pelo DETRAN/ES.

Diante do exposto, não se vislumbrando qualquer ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo impugnado, e restando demonstrada a regularidade formal e material do Auto de Infração de Trânsito, com observância aos preceitos legais e regulamentares aplicáveis, entendo que deve ser mantida integralmente a sentença que denegou a segurança.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)